Tribunal: TJSP
Processo: 9002913-79.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, face ao exame criminológico desfavorável, inviável a concessão dos benefícios - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002913-79.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO HELENO SILVA NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
2
Agravo em Execução no 9002913-79.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Alessandro Heleno Silva Nogueira
Agravado: Ministério Público
Voto no 13044
AGRAVO EM EXECUÇÃO IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
COM
BASE
NO
EXAME
CRIMINOLÓGICO AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DO REQUISITO SUBJETIVO NÃO ACOLHIMENTO
Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão
do livramento condicional, face ao exame criminológico
desfavorável, inviável a concessão dos benefícios - Agravo não
provido.
Vistos.
Alessandro Heleno Silva Nogueira interpôs o
presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 15.10.2019,
proferida pelo Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo, nos autos da Execução no 1.191.648, que indeferiu o pedido de
livramento condicional, por ausência do cumprimento do requisito
subjetivo (fls. 27/28).
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma da
decisão, a fim de ser deferido o livramento condicional, alegando, em
síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício
(fls. 33 vo/35).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 37/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 41).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 50/53).

É o relatório.
Inicialmente, anoto que, da simples leitura da
decisão de fls. 27/28, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente o
requisito
subjetivo
do
livramento
condicional
e
fundamentou
suficientemente a sua decisão, no sentido do não preenchimento do
requisito de ordem subjetiva pelo agravante, sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com inidoneidade de
fundamentação.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, observe-se que os requisitos para o
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante
a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
4
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza
Parágrafo único - Para o condenado por crime
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento
ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional equipara-
se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior rigor
o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele na
sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão do
livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de regime”,
ou ao cometimento de faltas graves reabilitadas, porque a lei não faz esses
tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício independente da
progressão de regime.
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS.
GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE ANTIGA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PASSAGEM POR
REGIME

INTERMEDIÁRIO.
REQUISITO
NÃO
PREVISTO
EM
LEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
5
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas graves
antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per
saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento
do benefício do livramento condicional. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar as decisões das instâncias
ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do benefício do
livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC 384838/SP, Quinta
Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017
Dje
07/04/2017).
Todavia, ainda que não sejam suficientes, por si
sós, para indeferir a concessão do benefício de imediato, tais
circunstâncias, analisadas no caso em concreto e em conjunto, devem
nortear a avaliação da necessidade ou não da realização do exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os
requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional.
Convém ressaltar que, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
6
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
E, segundo esse entendimento, a alteração
legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração
de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a concessão do
benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda necessário para a
formação de seu livre convencimento, por decisão fundamentada, a teor do
que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. Ademais,
referida lei também não revogou os termos do artigo 83, parágrafo único,
do Código Penal.
Assim, importante observar que a MMa Juíza
determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico
(fls. 13/14), o que de fato foi feito através do relatório psicológico (fls.
21/22) e do relatório social (fls. 20 vo), tendo ficado consignado, neste
último, que o sentenciado apresentou “reflexão limitada e ausência de
resiliência para alternativas criminosas” e que o agravante “não denota
crítica adequada na relação crime e sociedade, justificando condutas
criminosas no enfrentamento cotidiano da população em geral as mazelas
sociais” (fls. 20 vo).
Assim, não há que se falar em conclusão genérica,
tampouco em decisão judicial que afronta à Súmula Vinculante no 26, sendo
impossível a desconsideração dos relatórios juntados.
Cumpre mencionar que, para a verificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
7
preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto de
todos os relatórios, para, então, de maneira completa, concluir pela
concessão do livramento condicional, uma vez que cada relatório emprega
técnicas e instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do
sentenciado, tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente
com base no atestado de conduta carcerária e no laudo psicológico.
Ademais, embora a MMa Juíza tenha beneficiado o
agravante com a progressão ao regime semiaberto, a despeito do relatório
social desfavorável, consignou que, por ser o livramento condicional um
benefício de amplo caráter, a comprovação do preenchimento do requisito
subjetivo deve ser feita de forma mais contundente, razão pela qual levou em
consideração o relatório social desfavorável para indeferir o livramento
condicional.
Dessa forma, muito embora a comissão técnica de
classificação tenha opinado favoravelmente à concessão do benefício e o
agravante tenha apresentado ótimo comportamento durante a execução da
pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário de fls. 18, a sua
análise integrada com o relatório social evidencia a necessidade do
indeferimento, por ora, do livramento condicional, para melhor absorção da
terapêutica de reabilitação prisional.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois só
deve ser promovido à modalidade mais branda quem, inequivocamente,
demonstre se achar capacitado a se reintegrar à sociedade sem lhe oferecer
riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002913-79.2019.8.26.0050 -Voto no 13044
8
A esse respeito, convém mencionar julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “(...), o exame criminológico realizado atestou que o
sentenciado, já preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta reflexões
empobrecidas sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio in
dubio pro societate, não há como se conceder a progressão de regime, vez que o
sentenciado não tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8a
Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).
Dessa forma, no presente caso, não preenchido o
requisito subjetivo, inviável a concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator